Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-75.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704652-75.2018.8.07.0015 AGRAVANTES: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, JOSE CARLOS CARVALHO AGRAVADOS: RICARDO PINHEIRO PENNA, MARIA HELENA PINHEIRO PENNA, MARIA IGNEZ UCHOA PINHEIRO, ESPOLIO DE EDUARDO PINHEIRO PENNA, JOAO BERCHMANS CORREIA SERRA, LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JANE DE FREITAS PIRES PENNA DESPACHO CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026